Tribunal: TJDFT
Processo: 0709626-51.2024.8.07.0014
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0709626-51.2024.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: DANIEL BRUM SOARES DESPACHO O recorrido noticiou a interposição de Reclamação Constitucional perante o Superior Tribunal de Justiça (ID 74671322). Aguarde-se o respectivo julgamento. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora